Tribunal: TJDFT
Processo: 0756987-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. As recorrentes narram que celebraram com a ré contrato de locação do imóvel, com vigência de 1o.03.2019 a 28.02.2022 (ID 35111366 – fls. 6). No curso do contrato as partes firmaram termo de acordo e confissão de dívida, com previsão de encerramento antecipado do contrato em 17.02.2021, devendo o pagamento ser realizado até essa data. Entretanto, o termo de encerramento da locação indica que houve desocupação e devolução do imóvel em 07.01.2021, sem a devolução proporcional do valor pago até 17.02.2021. Assim, postularam a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (IDs 35111361 e 35111388). A sentença julgou improcedente o pedido dos autores (ID 35111392). Os recorrentes postulam a procedência do pedido formulado da inicial (ID 35111515).
3. Compulsando aos autos, verifica-se que o termo de acordo e confissão de dívida estipula na cláusula terceira, item “a”, que o encerramento da locação será no dia 17.02.2021 (ID 35111367 – fls. 5). O termo de rescisão, quitação e encerramento da locação prevê que a desocupação e devolução do imóvel se dará no dia 07.01.2021 (ID 35111367 – fls. 13). Por outro lado, o documento de ID 35111382 demonstra que as chaves do imóvel foram entregues em 07.01.2021 somente para fins de vistoria. De fato, a recorrida colacionou aos autos o termo de vistoria datado de 08.01.2021 (ID 35111383). Assim, constata-se que os autores não se desincumbiram de comprovar a efetiva devolução do imóvel em 07.01.2021.
4. Ademais, a planilha de cálculo de rescisão contratual juntada aos autos pelos recorrentes consta que o aluguel seria cobrado somente até o dia 07.01.2021, não existindo previsão de cobrança posterior a essa data (ID 35111367 – fls. 3). Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido dos recorrentes.
5. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pela recorrida, em sede de contrarrazões, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.